Tribunal: TJMT
Processo: 1021421-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
IMPETRANTE:- DRa. ANDREIA FELIX DA SILVA e outro.
PACIENTE (S):- ADRIANO ZARK
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO ZARK, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 8a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, nos autos n.o 1003275-30.2020.8.11.0042.
A impetrante aduz que o paciente encontra-se preso desde 13/10/2020, em virtude de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de tipificado no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
Sustenta que o juiz plantonista decretou a prisão em preventiva, sob o fundamento de existência de materialidade e indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública ante o perigo de reiteração criminosa, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente não tinha intenção de causar mal injusto a outrem e que a decisão não aponta fundamento idôneo para a manutenção da prisão, uma vez que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e possui uma filha menor que dele depende.
Afirma, ainda que o delito é afiançável, não havendo necessidade de sua permanência em prisão cautelar, suscitando a aplicação da Resolução no 62 do CNJ, ante o risco que incorrerá em contrair a Covid-19 caso permaneça segregado.
Em conclusão, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente com ou sem fiança, a fim de ser expedido o competente Alvará de Soltura, determinado o imediato relaxamento de prisão, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.
É o relatório.
Decido
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
O paciente foi preso em flagrante em 13/10/2020, logo após a Polícia Militar ser acionada por populares que afirmavam que o paciente estaria efetuando disparos em área pública. Na residência do paciente foi encontrada arma de fogo calibre .22 com 07 (sete) munições intactas escondida embaixo da sua cama. Questionado sobre a existência de demais armas, informou que se encontram na residência do seu genitor, onde foram encontradas uma espingarda calibre .28 e um rifle calibre .22.
Por esses fatos o paciente foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, VI da Lei do Desarmamento), cuja pena varia de 03 a 06 anos e multa.
Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado sendo a prisão convertida em preventiva ante os indícios de autoria e materialidade, bem como com fundamento na necessidade de garantir e resguardar a ordem pública, com fulcro no artigo 312 do CPP, conforme se verifica:
“(...)Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme documentos anexados aos autos.
No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo que o fumus comissi delicti resta evidente nas declarações dos policiais.
No que tange ao periculum libertatis chega-se à conclusão de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, vez que analisando os antecedentes criminais do indiciado, é possível constatar que ele responde a um processo criminal por homicídio tentado perante a 12a Vara Criminal desta Comarca sob o Código 485666, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir ou se evada do distrito da culpa, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública. (...)”.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na última sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de reiteração por parte do paciente, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública, sendo ainda que ao crime se encontra prevista pena superior a 4 (quatro) anos, ao contrário do que alega a defesa.
Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP. Isto porque, a pena que eventualmente poderá lhe ser imposta é por conta do ilícito em tese pratica enquanto a prisão preventiva se trata de segregação em prol da preservação da ordem pública e da incolumidade física de pessoas de bem da sociedade.
O princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os pressupostos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Com relação aos predicados pessoais do paciente, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça , verbis:
“(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 18/02/2015).
Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos. Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Em vista disso, em sede de análise inicial, tenho que o decreto prisional possui suficiente fundamentação, o que afasta o pronto reconhecimento da presença de constrangimento ilegal.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator